Tribunal: TJSP
Processo: 1010109-58.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Seguro de vida - Embriaguez do falecido segurado comprovada - Agravamento intencional do risco caracterizado - Descumprimento de cláusulas contratuais e norma legal - Nexo causal com o advento do sinistro evidenciado - Indenização por morte natural indevida - Cumulação com cobertura por morte acidental descabida - Correção monetária a recair sobre a indenização por morte acidental a ser computada

Ementa:
Seguro de vida - Embriaguez do falecido segurado comprovada - Agravamento intencional do risco caracterizado - Descumprimento de cláusulas contratuais e norma legal - Nexo causal com o advento do sinistro evidenciado - Indenização por morte natural indevida - Cumulação com cobertura por morte acidental descabida - Correção monetária a recair sobre a indenização por morte acidental a ser computada desde a negativa administrativa de pagamento - Apelo provido em parte.